Tribunal: TJSP
Processo: 1012296-92.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança - Honorários advocatícios – Programa de Recuperação Extraordinária de Créditos Fazendários – "RENEGOCIA 2021" – Inclusão da verba honorária advocatícia no programa de parcelamento e, na hipótese de ausência de arbitramento judicial, redução para 5% - Possibilidade – ADI 2174375-14.2021.8.26.0000 – Entendimento firmado pelo C. Órgão Especial, que não

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança - Honorários advocatícios – Programa de Recuperação Extraordinária de Créditos Fazendários – "RENEGOCIA 2021" – Inclusão da verba honorária advocatícia no programa de parcelamento e, na hipótese de ausência de arbitramento judicial, redução para 5% - Possibilidade – ADI 2174375-14.2021.8.26.0000 – Entendimento firmado pelo C. Órgão Especial, que não reconhece o caráter alimentar da verba, nos casos dos procuradores públicos, que percebem remuneração mensal conferida pela Administração, podendo os honorários serem incluídos no programa de parcelamento - Redução de honorários nas hipótese em que não há arbitramento judicial – Possibilidade – Inexistência de sucumbência, sendo possível a Administração dispor de parte da verba destinando ao custeio da atividade fiscal – Vício não configurado – Art. 927, V, do Código de Processo Civil – Ausência de direito líquido e certo - Decisão mantida – Recurso desprovido.